Tribunal: STF
Processo: ARE 1409718
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    PETIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). ARQUIVAMENTO. INDÍCIOS DE DANO AO ERÁRIO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESVIADOS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. OPINIO DELICTI. MORA. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PROVIMENTO DO PEDIDO MINISTERIAL. 
    I - O artigo 9º do Código de Processo Penal Militar (CPPM) define o IPM como uma apuração sumária do fato que configure crime militar e tem a finalidade precípua de fornecer elementos ao Ministério Público para o oferecimento da Denúncia. Busca-se, portanto, a confirmação da autoria e da materialidade de um crime e visa evitar acusações infundadas, despidas de lastro probatório suficiente. 
    II - Na fase pré-processual da persecução penal, o magistrado exerce o papel de controlar a legalidade das investigações realizadas pela polícia judiciária ou pelo Ministério Público e tem autoridade para intervir em situações que podem afetar a liberdade do indivíduo. 
    III - A "razoável duração do processo", preceito fundamental garantido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República de 1988 (CR/88), aplica-se também na tramitação da investigação. A norma adjetiva castrense prevê que o inquérito deverá terminar no prazo de 20 dias, se o indiciado estiver preso, ou no prazo de 40 dias, quando estiver solto, possibilitando a prorrogação do prazo por mais 20 dias (§ 1º), excetuada a hipótese de dificuldade insuperável. 
    IV - No caso concreto, os Indiciados encontram-se soltos e não há notícias de qualquer prejuízo às suas vidas pessoal ou profissional. As prorrogações para a derradeira análise da autoria e da materialidade do delito ocorreram com fundamento na complexidade da demanda e foram devidamente referendadas pelo magistrado, em sucessivos despachos homologatórios. 
    V - Por outro lado, a Decisão que determinou o arquivamento fundamentou-se no art. 30, inciso I, da Lei 8.457/1992, que prevê a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, monocraticamente, decidir sobre o recebimento, o pedido de arquivamento, de devolução de inquérito e representação. 
    VI - Entretanto, não ocorreu nenhum pedido de arquivamento, mas houve mora do Representante do Ministério Público Militar em formar sua opinião sobre a situação fática delineada nos autos do Inquérito. 
    VII - Assim, a inércia do Parquet, por si só, não deve conduzir ao arquivamento do IPM sem a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, com a indispensável atuação da Câmara de Coordenação e Revisão (CCR), órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na Instituição. 
    VIII - Nesse contexto, é o caso do provimento do pedido ministerial para anular a Decisão recorrida e determinar que o Juízo a quo remeta os autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, com fundamento no art. 79, § 2º, c/c o art. 397 do CPPM. 
    IX - Pedido provido. Decisão por maioria. 
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, LXXVIII, a, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 14 de novembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.